Tribunal: TJES
Processo: 0006763-81.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006763-81.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDVALDO ROSA DE JESUS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006763-81.2017.8.08.0047

APELANTE: EDVALDO ROSA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDVALDO ROSA DE JESUS
,
contra

a r. sentença de fls. 242/244, proferida nos autos da Ação Acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, fls. 262/269, o apelante sustenta a ocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão da negativa de produção de prova oral. Alega que o laudo médico pericial apresenta várias inconsistências, mormente porque o apelante não retornou à sua atividade quando do término do seu benefício previdenciário.

Afirma, ainda, que o acidente de trabalho resultou em perda de sua capacidade laborativa, ainda que parcial, o que enseja a reforma da sentença.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

De plano é de se afastar as alegações de nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa.

A uma porque a irresignação apresentada em relação à perícia refere-se, exclusivamente, em descontentamento com as conclusões adotadas pelo
expert
, não havendo nenhuma prova que corrobore a tese deduzida pelo autor.

A duas porque o indeferimento da prova oral também não induz ao cerceamento aventado, mormente porque a questão controversa não dependeria de prova oral.

Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do C. STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional. 2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
. 3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
grifei.

A perícia técnica realizada indica, nos mesmos termos da narrativa da exordial, que não existe CAT dando conta da ocorrência de acidente de trabalho.

Lado outro, a perícia demonstra, inequivocamente, que o autor sofreu amputação da falange distal do quarto dedo e possui rigidez articular do terceiro dedo (CID 10: S-68.1).

Não obstante a perda anatômica, o perito descreve, de acordo com as informações prestadas pelo próprio recorrente, que ele, ao término do benefício previdenciário deferido pelo INSS, retornou às suas atividades laborais normalmente.

Em que pese o requerente afirmar que não teria retornado às atividades, mas, tão somente, que teria retornado a empresa sem nela exercer nenhuma função por um ano e seis meses, não há prova nos autos nesse sentido.

Por outro lado, corrobora a informação constante no laudo pericial o fato de que o autor, perante o INSS, ainda em 2010, narrou a possibilidade de retorno as suas atividades (fl. 68).

Com efeito, a prova dos autos converge para a conclusão de que o autor não possui sequela que o torne inapto para o seu trabalho, de modo que a r. sentença não se mostra equivocada.

Como se sabe, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido aos segurados
como compensação à consolidação de lesões que reduzam a capacidade laboral
. A propósito:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Com efeito, não basta a ocorrência do acidente de trabalho e da consolidação das lesões,
é necessário, outrossim, que a sequela implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que, decerto, não restou provado nos autos
.

O Colendo STJ manifesta-se no sentido de que a redução da capacidade laborativa é imprescindível para a percepção do benefício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 9.528/97). REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. 1. Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.528/97,
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
". 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1224041/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 15/06/2011).
grifei.

_______________________

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE AFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BENEFÍCIO DEVIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP. 1109591/SC, PROCESSADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. A norma legal estabelece que o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(art. 86 da Lei n. 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997). 2. No julgamento do Resp n. 1109591/SC, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício acidentário, bastando, para tanto, a comprovação de existência de lesão que implique a redução de capacidade. 3. Dentro do quadro fático-probatório delineado pela instância ordinária está atestada a redução da capacidade para o trabalho do autor, motivo pelo qual o segurado faz jus ao benefício acidentário. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1387647/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 17/05/2011)
. grifei.

Assim, pelos argumentos expendidos, tenho que a sentença deve ser mantida, na sua integralidade, porquanto analisou corretamente as provas dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2.
Em sendo a prova dos autos clara a respeito da não redução da capacidade laboral do autor, é de se manter a sentença de improcedência.

3.
Recurso ao qual nega-se provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.